Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTRATO DE CERIMONIAL DE CASAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação de FEDERAL BUFFET LTDA a lhe devolver o valor integral pago pelos serviços contratados para realização da festa de casamento cancelada em razão da pandemia da Covid-19 além de indenização por dano moral no montante de 10.000,00 (dez mil reais). A sentença condenou a requerida/recorrida a restituir à autora a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em suas razões (ID 53927714) a recorrente sustenta que a atualização monetária deve incidir desde a data da rescisão contratual e não do ajuizamento da ação. Aduz que o fato de a recorrida não ter cumprido com o acordo de rescisão contratual é fato suficiente a gerar o dano moral. Ao final, requer a reforma em parte da sentença para determinar a atualização monetária desde a rescisão contratual e seja a parte recorrida condena a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral ou outro valor a ser fixado pelo julgador.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53927717, 53927718, 53927719 e 53927720). Contrarrazões apresentadas (ID 53927723).
III – Na hipótese, a sentença assim dispôs “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR a ré a restituir à autora a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Ocorre que o pagamento do contrato para prestação do serviço relativo a festa de casamento já havia sido adimplido anteriormente à data de ingresso da ação. Em que pese a parte recorrida alegar que a parte autora não comprova o tempo do efetivo pagamento, não há impugnação quanto a ocorrência do pagamento ao tempo da rescisão contratual. Portanto, assiste razão a recorrente para que o valor pago seja devidamente atualizado monetariamente desde a rescisão contratual, mantendo os demais termos da sentença.
IV – Do dano moral. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No caso em análise, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido a rescisão contratual esta não por vontade do recorrido, mas por razão da Pandemia da Covid-19, não restou verificada situação apta a extrapolar aborrecimento cotidiano. Outrossim, a alegação de não cumprimento do acordo não é fato a ensejar o requerido dano já que no acordo apresentado não há assinatura das partes ou que elas tenham anuído com o documento por outro meio. Assim, não comprovada violação das esferas de intimidade ou honra da recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V – Recurso conhecido e provido em parte para determinar que a atualização monetária do valor da condenação ocorra a partir da data da rescisão contratual. Mantidos os demais termos da sentença.
VI – Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente totalmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.